Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744407-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: LIDER AFIANCADORA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para localização de bens penhoráveis da empresa executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) a agravada foi condenada ao pagamento de R$ 96.954,01, por ter assumido a responsabilidade como fiadora da empresa MRP Construtora e Incorporadora Eireli para o cumprimento de contrato de prestação de serviços, em que a construtora se obrigou a executar a obra de pavimentação de área interna da associação agravante; 2) as pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER indicam ativo circulante de mais de R$ 540 milhões e capital social superior a R$ 539 milhões, além da existência de empresas coligadas com capital social de até R$ 914 milhões; 3) há indícios de que a agravada tenha transferido ativos a fundos de investimento ou a terceiros, com o objetivo de frustrar a execução; 4) a expedição dos ofícios solicitados é essencial para apuração de eventual blindagem patrimonial e localização de bens ocultos; 5) o indeferimento da medida causa risco de suspensão e arquivamento do processo, frustrando a satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a expedição dos ofícios ao Banco Central do Brasil, à SUSEP e à CVM. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que já foram deferidas pesquisas aos principais sistemas disponíveis neste tribunal (SISBAJUD – teimosinha, INFOJUD e SNIPER), não se justificaria a a expedição dos pretendidos ofícios. Isso porque a pesquisa via SISBAJUD abrange as todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a transacionar valores mobiliários, negociar seguros privados e comercializar planos de previdência privada, o que tornaria desnecessária a expedição de ofícios ao próprio Banco Central, à SUSEP e à CVM. No mesmo sentido: (...) 4. O Sisbajud utiliza de toda a base de dados das instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central, estando abrangidas as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados, além do acesso a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, bem como extratos do PIS e do FGTS. 5. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no Sisbajud, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre criptoativos, ações e aplicações financeiras, planos de previdência privada e títulos de capitalização. (...) (Acórdão 2024896, 0706409-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (...) 4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades indicadas (Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e B3/Bovespa) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos. (...) (Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Além disso, a decisão agravada consignou a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, o que afastaria, de plano, o alegado risco de frustração da execução. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o cumprimento de sentença se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator